Tribunal: TJES
Processo: 5003022-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003022-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROBSON ROCHA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COOPERATIVA DE PLANO DE SAÚDE. UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA
.

TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE
CARACTERIZADA. AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA. DISCUSSÃO SOBRE CUSTEIO DOS MATERIAIS ACESSÓRIOS
. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITO NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1.
Sabe-se que a legitimidade é uma das condições da ação e está prevista no artigo 17, do Código de Processo Civil. Também é cediço que a legitimidade deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular.
2.

No presente caso, o agravado narrou e comprovou a necessidade do fornecimento do material para cirurgia em razão de quadro de ruptura do manguito rotador, artrite, derrame articular, tendinopatia, necessitando de colocação de âncoras de sutura para estabilização.
3.

Neste contexto, deve ser salientado que a recorrente autorizou a realização da cirurgia, ou seja, não negou a cobertura para o procedimento tido como principal, tendo tão somente negado o fornecimento dos materiais para sua realização, fato este que não afasta a legitimidade passiva.
4
.
“
Não vinga a tese recursal fundada na ilegitimidade passiva da Unimed Vitória, porquanto é ressabido que “Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)
[...] Data: 13/Nov/2023.
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009315-65.2023.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Tratamento médico-hospitalar.

5
.

I
mportante destacar que, por se tratar de risco de irreversibilidade de direito, e não de fato, eventual sucumbência do agravado ao final da demanda originária pode, em tese, ser convertida em perdas e danos,
caso seja demonstrado ao longo da demanda pela ora
recorrente a desnecessidade dos materiais indicados para a cirurgia
.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003022-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - ES10653
AGRAVADO: ROBSON ROCHA

Advogados do(a) AGRAVADO: BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A, ARTHUR AUGUSTO DE MENDONCA - ES36296-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de efeito
suspens
ivo
interposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
,
em face d
a

r.
decisão proferida pel
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito
da
1
ª
Vara
Cível de
Cariacica
/ES
(fl.
98
)
que,

nos autos do processo nº 5020621-92.2023.8.08.0012,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, autorize
o fornecimento dos materiais solicitados

pelo médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Analisando novamente os autos, não vejo motivos para alterar
o
posicionamento externado na
r.
decisão
ID 7614540
.

Sabe-se que a legitimidade é uma das condições da ação e está prevista no artigo 17, do Código de Processo Civil que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Também é cediço que a legitimidade deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular.

Nessa senda, vale colacionar a jurisprudência do nosso colendo Tribunal de Justiça:

As condições da ação – e entre elas a legitimidade passiva – devem ser aferidas abstratamente, ou seja, em uma análise sumária e superficial das assertivas do autor dispostas na petição inicial (teoria da asserção).
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100140013994, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/10/2014, Data da Publicação no Diário: 13/10/2014).

À luz da teoria da asserção, para fins de aferição das condições da ação, a argumentação delineada pelos impetrantes é suficiente.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100140017607, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/07/2014, Data da Publicação no Diário: 28/07/2014).

No presente caso, o agravado narrou e comprovou a necessidade d
o fornecimento do material para cirurgia
em razão de quadro de
ruptura do manguito rotador, artrite, derrame articular, tendinopatia
, necessitando de colocação de
â
ncoras de sutura para estabilização.

Neste contexto,
deve ser salientado que a recorrente
autorizou
a realização da cirurgia,
ou seja,
não negou
a
cobertura

para o procedimento tido como principal
, tendo
tão somente
negado o fornecimento d
os materiais para sua realização, fato este
que não afasta a
legitimidade passiva.

Ademais, o nosso Egrégio Sodalício já decidiu que “
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Sistema Unimed, embora constituído por cooperativas que possuem personalidades jurídicas distintas e independência entre si, é apresentado ao consumidor como um sistema único que garante atendimento em todo o território nacional, utilizando-se, inclusive, do mesmo nome e logotipo, de modo a dificultar a compreensão pelos usuários do plano de saúde quanto a sua organização interna e áreas de atuação.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001130, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018).

No mesmo sentido:

[...]

1. Não vinga a tese recursal fundada na ilegitimidade passiva da Unimed Vitória, porquanto é ressabido que “Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)
[...] Data: 13/Nov/2023.
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009315-65.2023.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Tratamento médico-hospitalar.

Outrossim, quadra registrar que
não cabe a discussão sobre a cirurgia ser considerada de emergência ou não, na medida que a recorrente
ao
autoriz
ar
sua realização,
ficou demonstrando que assumiu sua cobertura, em nítida aplicação do
pacta sunt servanda,
sendo relevante o material específico sugerido pelo médico, conforme laudo colacionado aos autos
.

Por outro lado, importante destacar que, por se tratar de risco de irreversibilidade de direito, e não de fato, eventual sucumbência do agravado ao final da demanda originária pode, em tese, ser convertida em perdas e danos,
caso seja demonstrado ao longo da demanda pela ora
recorrente a desnecessidade dos materiais indicados para a cirurgia
.

Neste sentido:

[...]
6. Noutro giro, não há perigo de irreversibilidade da medida, eis que, ainda que ao final sejam os pedidos julgados improcedentes e haja impossibilidade de devolução dos valores referentes aos medicamentos, diante dos bens jurídicos que ora se mostram aparentemente conflitantes, o bem da vida deve prevalecer diante de sua inafastável preponderância sobre eventual prejuízo patrimonial suportado pelo Estado
. [...] Data: 14/Jul/2021. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001359-66.2021.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Tutela de Urgência

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20.05.2024

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.